Tribunal: STF
Processo: ARE 1286999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SERVIDOR MUNICIPAL - Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI), enquanto vigente, ou seja, até maio de 2017 (LCM 539/2017) - Municipalidade que paga os 20% previstos em lei apenas sobre o vencimento-padrão - Pretensão de inclusão na base de cálculo da Gratificação de Especial de Assiduidade - Sentença de improcedência - Entendimento da Turma já aplicado em outros processos aponta no reconhecimento de tal gratificação como aumento simulado - Vantagem que, diante da previsão legal, de fato, não constitui vantagem transitória, mas sim permanente - Vantagem que, portanto, deve integrar a base de cálculo nos termos da legislação municipal - Inexistência de lesão à vedação do "efeito cascata" previsto no artigo 37, inciso XIV, da CF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA do débito pretérito impago, não abarcado pela prescrição, que deve observar o precedente insculpido no TEMA de Repercussão Geral 810 do E. STF - RECURSO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso dos autos, a discussão se circunscreve à Gratificação Especial de Assiduidade (a qual pretende inclusão na base de cálculo do RTI pelo caráter não transitório da mesma). Uma leitura apenas literal do nome do adicional em questão, induziria o intérprete a erro, pois se tem a impressão de que se trata de benefício transitório, propter laborem, de maneira que não é incorporável. 
    Ocorre que a real natureza do adicional não se avalia pelo nome, pois como fixado acima, a criatividade da administração pública em geral é grande. A natureza do adicional/gratificação deve ser avaliada a partir da definição jurídica de seu fato gerador, quando, então, será possível avaliar a natureza transitória ou não.
    A Gratificação Especial de Assiduidade, prevista no artigo 107 da LC Municipal 05/90, com redação dada pelo artigo 1º da LC Municipal 54/96, demonstra que, em verdade, não é feita qualquer aferição mensal do efetivo comparecimento para trabalho do servidor, mas apenas uma "premiação" financeira pelo tempo trabalhado no serviço público.
    Por isso que, sem qualquer restrição, todo servidor municipal que trabalhe em regime de exclusividade, a cada ano de trabalho, passa a perceber 1% de gratificação por assiduidade.Patente, portanto, ao meu ver, a generalidade da gratificação em tela que, não bastasse, ainda se incorpora ao patrimônio do servidor.
    Daí porque compreendo que se trata de aumento simulado de vencimentos que,portanto, deveria ter sido incluído na base de cálculo para pagamento do RTI, enquanto vigente tal gratificação, o que ocorreu até maio de 2017 (LCM 539/2017).
    Evidentemente que o valor pretérito impago está sujeito à prescrição quinquenal a contar da propositura da demanda, devendo ser atualizado, ainda, com observância restrita ao Tema de Repercussão Geral 810 do E. STF e o Tema 905 de Repetitivo do E. STJ.
    Posto isso, e tudo mais que dos autos consta,voto pelo PROVIMENTO DORECURSO para o fim de incluir na base de cálculo para pagamento do RTI dos servidores autores, além do que já é incluído pela municipalidade, a Gratificação Especial de Assiduidade(artigo 107 da LC Municipal 05/90) enquanto vigente (até maio de 2017), devendo ser pago todo valor pretérito (com todos reflexos salariais cabíveis) impago em uma só parcela, respeitado o prazo prescricional de cinco anos a contar da propositura da demanda, atualizando-se o débito conforme acima determinado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente